Tribunal: STJ
Processo: 0000333-31.2012.8.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719346 - AC(2024/0302309-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR FELTRIM CÂMARA - SP277072
THIAGO BOZOGLIAN CORREA - SP338780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE
NULIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Acre, que reconheceu a abusividade de cláusulas
contratuais de plano de saúde coletivo, declarando sua nulidade e
determinando a abstenção de inserção de cláusulas que prevejam
reajuste por sinistralidade em contratos futuros.
2. O contrato em questão foi firmado em 1990 entre o Poder Judiciário
do Acre e a operadora de plano de saúde, com cláusulas que previam
reajustes por sinistralidade. O Tribunal de origem aplicou o Código de
Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato, considerando tratar-se de
relação de trato sucessivo e reconhecendo a abusividade das
cláusulas.
3. O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação civil pública
proposta pelo Ministério Público do Estado do Acre, declarando nulas
as cláusulas contratuais e determinando a abstenção de sua inserção
em contratos futuros, além de fixar multa diária em caso de
descumprimento.
Documento eletrônico VDA54069334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2ce477d8-c4b3-4bfc-ab95-728e0f14a3a9

4. O Tribunal estadual manteve a decisão de nulidade das cláusulas,
aplicando o CDC e reconhecendo a abusividade do reajuste por
sinistralidade.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa
do Consumidor é aplicável a contratos de plano de saúde coletivo
firmados entre empresas ou associações e operadoras de plano de
saúde; e (ii) saber se o reajuste por sinistralidade em contratos de
plano de saúde coletivo configura cláusula abusiva.
III. Razões de decidir
6. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica automaticamente
às relações entre empregadores e operadoras de planos de saúde
coletivos, que possuem natureza estritamente comercial.
7. O reajuste por sinistralidade em contratos de plano de saúde
coletivo é considerado lícito e não configura abusividade, sendo um
mecanismo legítimo de reequilíbrio contratual, fundamentado em
cálculos atuariais.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para dar provimento
ao recurso especial a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
03/02/2026
09/02/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2ce477d8-c4b3-4bfc-ab95-728e0f14a3a9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719346 - AC (2024/0302309-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR FELTRIM CÂMARA - SP277072
THIAGO BOZOGLIAN CORREA - SP338780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE NULIFICAÇÃO
DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
INAPLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre, que reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais
de plano de saúde coletivo, declarando sua nulidade e determinando a
abstenção de inserção de cláusulas que prevejam reajuste por
sinistralidade em contratos futuros.
2. O contrato em questão foi firmado em 1990 entre o Poder Judiciário
do Acre e a operadora de plano de saúde, com cláusulas que previam
reajustes por sinistralidade. O Tribunal de origem aplicou o Código de
Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato, considerando tratar-se de
relação de trato sucessivo e reconhecendo a abusividade das cláusulas.
3. O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação civil pública
proposta pelo Ministério Público do Estado do Acre, declarando nulas as
cláusulas contratuais e determinando a abstenção de sua inserção em
contratos futuros, além de fixar multa diária em caso de descumprimento.
Documento eletrônico VDA53782464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 55760fd5-53da-4a75-b5f3-2aeddd77828e

4. O Tribunal estadual manteve a decisão de nulidade das cláusulas,
aplicando o CDC e reconhecendo a abusividade do reajuste por
sinistralidade.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável a contratos de plano de saúde coletivo firmados
entre empresas ou associações e operadoras de plano de saúde; e (ii)
saber se o reajuste por sinistralidade em contratos de plano de saúde
coletivo configura cláusula abusiva.
III. Razões de decidir
6. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica automaticamente
às relações entre empregadores e operadoras de planos de saúde
coletivos, que possuem natureza estritamente comercial.
7. O reajuste por sinistralidade em contratos de plano de saúde coletivo
é considerado lícito e não configura abusividade, sendo um mecanismo
legítimo de reequilíbrio contratual, fundamentado em cálculos atuariais.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para dar provimento ao
recurso especial a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE (MINISTÉRIO PÚBLICO)
propôs ação civil pública com pedido de nulificação de cláusulas abusivas (constitutivo
negativo) cumulado com pedido condenatório de não fazer contra VISION MED
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (VISION MED), nova denominação de GOLDEN CROSS
ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., objetivando a anulação das
cláusulas contratuais consideradas abusivas, previstas em contratos de planos de saúde,
por preverem reajuste com base em sinistralidade.
O Juízo monocrático julgou procedentes os pedidos iniciais para

Documento eletrônico VDA53782464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 55760fd5-53da-4a75-b5f3-2aeddd77828e

[...] DECLARAR NULAS de pleno direito as cláusulas contratuais 52.0,
52.0.1, 52.0.2, 52.0.3, 52.0.4, 53.0 e 54.0 do CONTRATO DAME n°
440107.1 firmado entre o Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do
Estado do Acre e Golden Cross - Assistência Internacional de Saúde
Ltda., DETERMINANDO ao citado Plano de Saúde abster-se de inserir
doravante cláusulas que versem como critério de reajuste de seus
serviços a sinistralidade, em quaisquer futuros contratos coletivos ou
individuais, que venha a celebrar com consumidores (obrigação de não
fazer), arbitrando, desde já, multa diária no valor de R$ 70.000,00
(setenta mil reais), para a hipótese de descumprimento, multa essa que
será revertida para o Fundo de que cuida o
da
art. 13
Lei no 7.347/85,
instituído no Estado do Acre através da Lei Estadual n° 1.341/2000 e,
conseqüentemente, extingo o processo com resolução do mérito, nos
termos do
do Código de Processo Civil.
art. 269, inciso I,
CONDENO ainda, a demandada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que, com moderação, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com o
artigo 20, § 3.° e parágrafo único do
ambos do Código de
art. 21,
Processo Civil.
Os valores da condenação deverão ser pagos no prazo de 15 (quinze)
dias, contados a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor da mesma, conforme o
-J, do CPC.
art. 475
Não efetivado o pagamento no prazo referido, requeira o Autor a
expedição do mandado de PENHORA E AVALIAÇÃO, oferecendo nova
memória de cálculo do valor executado (CPC,
-J), sendo
art. 475
facultado ao Credor a indicação, desde logo, de bens suscetíveis de
penhora (§ 3o, do artigo supra).
Efetivada a penhora e avaliação, intime-se o Devedor pelo D.J. Do
Estado do Acre, na pessoa do seu Advogado (CPC,
-J, § 1o),
art. 475
para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias (e-
STJ, fls. 365-366).

Inconformada, VISION MED interpôs recurso de apelação, que foi
parcialmente provido pelo Tribunal acreano, em acórdão assim ementado:

Apelação Cível. Ação Civil Pública. Plano de Saúde. Competência.
Territorialidade. Limites. Interesse. Ausência. Contrato. Cláusulas.
Sinistralidade. Abusividade.
– A Sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública que postula a
defesa do consumidor, faz coisa julgada contra todos, além dos limites
da competência territorial do órgão julgador.
– Não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público, em
razão da inexistência de advogado em favor do mesmo.
– O Código de Defesa do Consumidor é aplicável nas relações jurídicas
que configurem relação de consumo.
Documento eletrônico VDA53782464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 55760fd5-53da-4a75-b5f3-2aeddd77828e

– São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que configurem
desvantagem excessiva ao consumidor, usuário de plano de saúde,
quando as referidas cláusulas permitirem a variação de preço de
maneira unilateral e sem justificativa razoável (e-STJ, fls. 502-503).

Os embargos de declaração opostos pela VISION MED foram rejeitados (e-
STJ, fls. 693-705).
Em virtude do provimento do
então manejado
REsp n. 1.848.397/AC,
pela VISION MED, os autos retornaram ao TJAC que, em novo julgamento dos
embargos de declaração, proferiu acórdão assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. OMISSÕES. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE
SAÚDE. REAJUSTE. CDC. INCIDÊNCIA. TRATO SUCESSIVO.
RETROATIVIDADE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. ACOLHIMENTO DO RECURSO SEM
EFEITO MODIFICATIVO.
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada,
que não visam à rediscussão da matéria, apenas suprimir omissão,
eliminar contradição, esclarecer obscuridade e corrigir erro material (art.
1.022, CPC).
2. Impõe-se a análise e acolhidos dos embargos de declaração opostos,
a fim de aclarar no acórdão aspectos não enfrentados anteriormente,
conforme decisão oriunda da Corte Cidadã.
3. Embargos acolhidos para, sanandas as omissões, aclarar o julgado
sem efeitos infringentes (e-STJ, fl. 798).

Ainda irresignada, VISION MED manifestou recurso especial com fulcro no
III, alíneas
e
, da CF, alegando, além de dissídio jurisprudencial, violação
art. 105,
a
c
dos arts. 475-J, do CPC/73; 371, 373, 375 e 464, todos do CPC; 2o, 3o, 6o, V, e 51, X, e
103, todos do CDC; 478 e 479, ambos do CC/02; 1.434 e 1.435, ambos do CC/16; e 16
da Lei n. 7.347/58, sob os argumentos de
inexistência de relação de consumo e
(1)
inaplicabilidade do CDC aos contratos administrativos;
validade da cláusula de
(2)
reajuste por sinistralidade, com base na teoria do negócio e prejuízo estrutural do
contrato;
limitação dos efeitos da decisão na ação civil pública à competência
(3)
territorial do órgão prolator da decisão;
proporcionalidade das astreintes; e
(4)
(5)
afastamento da multa prevista no
-J, do CPC/73 (e-STJ, fls. 1.012-1.049).
art. 475
As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ, fls. 986-993).
Inadmitido o recurso especial, a VISION MED manejou o presente agravo,
sustentando o desacerto da decisão que não admitiu o seu apelo nobre (e-STJ, fls. 1.101-
1.124).
Documento eletrônico VDA53782464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 55760fd5-53da-4a75-b5f3-2aeddd77828e

A contraminuta foi apresentada (e-STJ, fls. 1.130-1.136).
O Ministério Público Federal opinou desprovimento do recurso especial, nos
termos do seguinte sumário:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. NULIDADE DE REAJUSTE POR SINISTRALIDADE.
INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONTRATO E DAS PROVAS DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL ESCORREITA.
1. O Tribunal de origem constatou abusividade no reajuste por
sinistralidade, a qual confere ao proponente vantagem excessiva sobre o
consumidor e viola os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.
2. A revisão das conclusões do TJAC demandaria reexame da prova, o
que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
3. Este STJ firmou o entendimento de não ser possível o conhecimento
do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da
lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos
especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.
4. A existência de dissídio jurisprudencial não pode ser conhecida, ante a
incidência da Súmula 7 do STJ sobre os dispositivos invocados e pela
ausência de cotejo analítico que evidencie a similitude fática entre os
julgados confrontados (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, DJe de
.
31/3/2022)
5. Parecer pelo desprovimento do agravo em recurso especial (e-STJ,
fls. 1.222-1.228).

É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.
Na espécie, o Tribunal acreano concluiu, em síntese, que o CDC é aplicável
ao caso e que o reajuste por sinistralidade é nulo por ser abusivo, conforme trecho
abaixo:

[...] I - A primeira e segunda omissão - irretroatividade do CDC a contrato
firmado anteriormente e celebração com o Poder Judiciário
Documento eletrônico VDA53782464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 55760fd5-53da-4a75-b5f3-2aeddd77828e

Extrai-se dos autos que em 2007 o Ministério Público Estadual ajuizou
Ação Civil Pública objetivando declarar a abusividade de
cláusulas contratuais relacionadas ao reajuste por sinistralidade de
contrato de plano de saúde coletivo.
O contrato que aparelha a demanda, celebrado em 20 de dezembro
de 1990 (Contrato DAME n° 440107.1), foi firmado entre o Poder
Judiciário do Acre e a então pessoa jurídica Golden Cross
Assistência Internacional de Saúde. Tinha por objeto a cobertura de
custos de serviços médicos, hospitalares, exames complementares
e serviços auxiliares, exclusivamente nos termos e condições nele
previstos, para os eventos mórbidos, aleatórios, independes da
vontade humana, que possam atingir os beneficiários regularmente
cadastrados em um dos planos descritos neste instrumento,
posteriores à sua assinatura (pp.33/54).
De tal maneira, a recorrente assenta a inaplicabilidade do CDC porque
celebrado em período anterior à vigência da lei, o que violaria o ato
jurídico perfeito (art. 5 o , XXXVI, CF).
Neste ponto, o acórdão recorrido reputou que as regras do Código
de Defesa do Consumidor são aplicáveis porque apesar de o
contrato ter sido firmado em dezembro de 1990 , tratava-se de
relação de trato sucessivo, de modo que se renovou no tempo,
razão pela qual incidem as disposições do CDC.
A propósito, eis o fragmento do voto condutor do apelo:

Examino o pedido de reforma da Sentença para que
sejam mantidas as cláusulas do contrato firmado, ao
argumento de inaplicabilidade da Lei n° 8.078/90.
O conceito de consumidor está descrito no artigo 2°, da
como toda pessoa, física ou jurídica que
Lei 8.078/90,
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final. Por sua vez, o conceito de fornecedor está no
artigo 3 o , da referida Lei, como toda pessoa física ou
jurídica, que presta serviços, fornece ou comercializa
bens.
(...) Afora isso, inobstante reconhecer que a Lei n° 9.656
/98, disponha sobre a irretroatividade dos contratos de
seguros privados de assistência à saúde celebrados
antes da sua vigência, a existência de cláusulas
abusivas deve ser afastada, uma vez que os referidos
contratos contém prestações de trato sucessivo, que se
renovam ao longo do tempo, atraindo a incidência do
Código de Defesa do Consumidor, sem que isso
signifique ofensa ao ato jurídico perfeito.

Ademais, mesmo que celebrado entre o Judiciário, de um lado, e a
embargante, de outro, aplica-se o CDC , já que tinha por fim atender
a interesses de beneficiários, pessoas físicas.
Documento eletrônico VDA53782464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 55760fd5-53da-4a75-b5f3-2aeddd77828e

Por esse prisma, depreende-se que, ao contrário da tese da
embargante, a legislação consumerista incide na relação travada à
época com o Poder Judiciário, que adquiriu o plano de saúde na
qualidade de consumidor final, sobretudo porque os beneficiários
eram os servidores e seus dependentes, a atrair as disposições
dos arts. 2 o e 3 o , do CDC.
Logo, o tema examinado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral, no sentido de não ser possível a retroatividade da Lei
n° 9.656/1998, não guarda correspondência com a aplicação do CDC, o
qual incide nas relações de trato sucessivo.
[...]
Nestes termos, tem-se por examinada a questão.

II - A terceira omissão se refere à declaração de nulidade das cláusulas
52.0, 52.0.1, 52.0.3, 52.0.4, 53.0 e 54.0

Também quanto a esse ponto, o acórdão debateu expressamente a
irresignação , ao asseverar a possibilidade de declaração de
nulidade de cláusulas abusivas.
Por oportuno, reproduz-se o fragmento:

Examino o pedido de reforma da parte da Sentença que
julgou nulas as cláusulas do contrato de prestação de
serviços de saúde.
As referidas cláusulas estão assim redigidas:
"52.0 - A contratada poderá ainda proceder a alteração
nessas mensalidades, sempre que ocorreram as seguintes
distorções, cumulativamente ou isoladamente.
52.0.1 - Aumento imprevisível de frequência de sinistralidade
ou utilização de serviços.
52.0.2 - Aumento imprevisível dos custos médicos e
hospitalares.
52.0.3 - Alteração sensível na constituição do grupo
assistido.
52.0.4 - Alteração sensível dos dados demográficos e
geográficos
utilizados para o cálculo das mensalidades.
53.0 - Havendo períodos de congelamento de preços, os
mesmos serão corrigidos após esse período em percentuais
que interpretem os custos médicos e hospitalares vigentes à
época do descongelamento.
54.0 - As alterações das mensalidades previstas na Cláusula
52.0 são independentes da correção monetária da Cláusula
51.0".
O artigo 6 o , inciso V, da Lei n° 8.078/90, autoriza a
modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou a revisão das mesmas
quando
se
tornarem
excessivamente
onerosas
ao
consumidor.
Documento eletrônico VDA53782464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 55760fd5-53da-4a75-b5f3-2aeddd77828e

Vê-se que as cláusulas constantes do contrato de
prestação de serviço de saúde contém o vício da
abusividade, à medida em que conferem ao proponente
vantagem excessiva sobre o consumidor e violam os
princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.
Essa onerosidade excessiva autoriza o Juiz a
restabelecer a situação jurídica anterior, quando o
contrato se encontrava em pleno equilíbrio e as partes
mantinham
uma
relação
de
equivalência
ou
simplesmente retirá-las da avença, declarando a sua
anulação.
Essa é a hipótese dos autos.

Assim, é possível extrair da inicial que o Parquet pediu a declaração
de nulidade dessas cláusulas em razão da abusividade, mormente
em razão da onerosidade excessiva. Logo, ainda que a cláusula 52.0
trate especificamente da alteração das mensalidades quando
ocorrerem distorções e as cláusulas 53.0 e 54.0 se refiram a
correções das mensalidades, a sentença e o acórdão reputaram
serem todas abusivas.
Cediço que o pedido e a causa de pedir devem ser interpretados
ainda pelo conjunto da postulação, sendo possível a declaração de
nulidade, tal como fez o voto condutor ao manter a sentença.
Logo, a questão fica igualmente debatida (e-STJ, fls. 798-807 - sem
destaques no original).

Entretanto, esta Corte Superior consolidou o entendimento de que é lícita a
cláusula contratual de seguro ou plano de saúde que prevê reajuste em razão do
aumento da sinistralidade. Tal mecanismo não configura abusividade, mas sim
instrumento legítimo de reequilíbrio contratual, sendo certo que a relação entre a
operadora e a estipulante do plano coletivo possui natureza estritamente comercial.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE.
REAJUSTE
POR
AUMENTO
DE
SINISTRALIDADE. LEGALIDADE. MECANISMO DE REEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
1. É lícita a cláusula contratual de seguro saúde ou plano de saúde
coletivo empresarial que prevê o reajuste por aumento de
sinistralidade, não havendo que se falar em abusividade o mero
mecanismo de reequilíbrio contratual, cumprindo ressaltar que a
relação entre a operadora de plano de saúde e a estipulante é
estritamente comercial.
Documento eletrônico VDA53782464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 55760fd5-53da-4a75-b5f3-2aeddd77828e

2. [...]
3. Na hipótese, não há ilegalidade alguma na conduta da operadora
de plano de saúde, que reajustou o contrato devido à alta na
sinistralidade (reajuste técnico-financeiro), conforme cláusula
negociada entre as partes, a qual não pode ser reputada abusiva.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.770.622/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de

17/6/2024,
21/6/2024 –
sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA
ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DOS
ÍNDICES CONTRATUAIS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. [...]
2. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre
que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para
os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou
por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 235.553/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
2/6/2015,
10/6/2015)
3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que,
no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS,
para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de
abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices
previstos aos planos individuais. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 2.030.721/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de

11/9/2023,
14/9/2023 – sem
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO
AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 568/STJ.
1. Ação cominatória.
[...]
4. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre
que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para
os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou
Documento eletrônico VDA53782464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 55760fd5-53da-4a75-b5f3-2aeddd77828e

por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 235.553/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
02/06/2015,
10/06/2015)
5. No plano de saúde coletivo, o reajuste anual é apenas
acompanhado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, para
fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de
abusos, prescindindo, entretanto, de sua prévia autorização.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.024.489/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

12/12/2022,
14/12/2022 – sem
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA
NÃO
DEMONSTRADA
NO
CASO.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ÍNDICES
ESTABELECIDOS
PELA
ANS.
INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS COLETIVOS. CONSONÂNCIA
DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não é abusiva a
cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde,
seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade.
Precedentes.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.400.251/SP,
Turma, julgado em
DJe de

7/12/2020,
1/2/2021 – sem destaque no
original)

Em síntese, a legalidade do reajuste estrutural por sinistralidade encontra
respaldo no princípio do equilíbrio contratual, não havendo que se falar em sua
abusividade, em abstrato.
Além do mais, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, a demanda
(
entre empregador e a operadora do plano de saúde coletivo não se rege pelo CDC
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.830.065/SP,
DJe de
.
17/11/2020,
19/11/2020)
Cumpre destacar que os planos coletivos, por serem contratados por
empresas ou associações, não recebem da legislação o mesmo tratamento conferido aos
planos individuais. Ademais, as operadoras se valem de cálculos atuariais tanto para
estruturar os planos quanto para definir cláusulas de reajuste, inclusive aquelas
decorrentes de aumento da sinistralidade.
Documento eletrônico VDA53782464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 55760fd5-53da-4a75-b5f3-2aeddd77828e

Em suma, não prospera o pedido de anulação da cláusula de reajuste, pois
não se verifica abusividade no mecanismo de reequilíbrio contratual. Em contratos
firmados entre empresas, ainda que o objeto seja plano ou seguro de saúde, não se
aplica de forma automática a legislação consumerista nem os princípios da
hipossuficiência na análise das cláusulas pactuadas.
Daí por que merece reforma o acórdão recorrido por estar em dissonância
com a jurisprudência dominante firmada no âmbito desta Corte, o que implica a
improcedência da pretensão deduzida em Juízo.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
Sem custas e honorários de sucumbência.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA53782464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 55760fd5-53da-4a75-b5f3-2aeddd77828e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.719.346 / AC
Número Registro: 2024/0302309-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003333120128010000 0000333312012801000050000 3333120128010000 333312012801000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR FELTRIM CÂMARA - SP277072
THIAGO BOZOGLIAN CORREA - SP338780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:36
Código de Controle do Documento: d4e76677-dedd-4d1b-9244-8f736772865e

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:36
Código de Controle do Documento: d4e76677-dedd-4d1b-9244-8f736772865e